Tribunal: TJMT
Processo: 1002776-71.2022.8.11.0011
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002776-71.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA - CPF: 083.703.071-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 026.488.961-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ERMINDO DA SILVA - CPF: 032.015.291-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA SALES - CPF: 044.561.541-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– RECURSO
DESPROVIDO.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Pedro Rodrigo Ferreira Pinto Da Fontoura
,
como incurso nas sanções do artigo 330, do Código Penal, e artigo 306,
caput
, da lei 9.503/97, em concurso material de crimes, à pena total de em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de pena de proibição de dirigir veículo automotor, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição do delito previsto no art. 330 do CP, por atipicidade da conduta. (Id.

186730187)

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso. (Id. 186730189)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 192841154, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 03 de junho de 2022, por volta das 22h45min, na Rodovia MT 175, saída para Mirassol D’Oeste, na cidade de Curvelandia/MT, o denunciando
PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA,
com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 92941703), Boletim de Ocorrência (ID 92941705) e Termo de Constatação Etílica (ID 92941706). Ainda, em idêntica circunstâncias, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. [...]”

Como asseverado,
o inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição do delito previsto no art. 330 do CP, por atipicidade da conduta.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque,
a
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão (Id.

186729718); Boletim de Ocorrência (Id.

186729720); Termo de Depoimento dos Policiais Militares, bem como, pelo interrogatório do acusado, todos em Id.

170529358.

No que concerne à
autoria delitiva, ficou demonstrada pelo depoimento do policial Jefferson da Silva,
verbis:

“[...]A gente estava de serviço a equipe do rupo de apoio, nós estávamos realizando uma barreira na saída para Mirassol, momento esse que visualizamos a F new que vinha em alta velocidade, e demos a ordem de parada, sinais luminosos, a princípio a barreira estava montada, o condutor ele não obedeceu para fazer a referida abordagem e veio para cima da equipe utilizando o veículo, a gente saiu fora da via, para própria segurança de nós policiais, aí embarcamos na viatura e começamos o acompanhamento por diversas rua da Curverlândia aí da cidade. A todo momento o condutor não parava o veículo né, ele tentava de todas as formas possíveis, até um dado momento que a gente conseguiu fazer a abordagem dele. [...]”

No mesmo sentido tem-se o depoimento do policial militar Admilson Rodrigues. (Id.

186729723)

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Observa-se no caso, que os depoimentos dos policiais foram uníssonos em afirmar que o acusado, desde o início ignorou e desobedecendo a ordem de parada, impedindo-os de fazer a abordagem, inclusive jogando o veículo contra os policiais, e somente depois de um tempo de acompanhamento que foi possível abordá-lo, desta forma, conduta que se amolda ao disposto no art. 330 do CP.

Cumpre esclarecer, que não há que se falar em atipicidade da conduta, quando a ordem de parada foi feita por policiais militares (funcionários públicos), enquanto realizavam barreira de prevenção e repressão de crimes, e que foi ignorada pelo acusado, mesmo com sinais luminosos acionados.

Aliás, como bem explanado pela douta Procuradoria,
verbis:

“[...]
A uma, porque a materialidade e autoria do crime de desobediência restam sobejadamente configurados nos autos, pelo boletim de ocorrência, pela confissão do recorrente em juízo de que ultrapassou a barreira de policiamento porque havia ingerido bebida alcoólica, e pela versão dos policias militares Admilson Rodrigues dos Nascimento e Jefferson da Silva Sales que emanaram a ordem de parada, que rataram em juízo que o Apelante avançou para cima do bloqueio e empreendeu fuga, razão pela qual passaram a persegui-lo pelas ruas da cidade, emitindo diversos sinais sonoros e luminosos para forçar a parada do condutor, que não obedeceu. Por fim, relataram que quando conseguiram alcança-lo, este apesentava dificuldades para desembarcar do veículo, cambaleante, forte odor etílico, olhos vermelhos, vestes desordenadas, sinais característicos de embriaguez. [...]”

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o delito de desobediência é configurado ainda que em situação de fuga, na ocasião de flagrante delito. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (DJe 01/04/2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro."

3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela materialidade e autoria delitivas, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental improvido.” (STJ AgRg no HC 680878 / SC- RELATOR Ministro OLINDO MENEZES. ÓRGÃO JULGADOR T6 - SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 17/05/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/05/2022) (destaquei)

Assim, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu o delito em comento, assim, não há como acolher o pleito absolutório.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação, de modo que seja mantida incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023